Tribunal: TJDFT
Processo: 0751081-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de equívoco no Acórdão que deu provimento ao recurso do réu, para julgar improcedente o pedido de reestabelecimento da Gratificação por Atividade em Serviço Social- GPS, e não adentrou ao mérito do pedido subsidiário apresentado na peça inicial e em sede de contrarrazões. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para que o réu seja condenado ao pagamento da restituição dos valores descontados do contracheque da parte autora a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica GPS.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Embora a peça inicial apresente pedido subsidiário de restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária sobre a rubrica GPS e apresente os cálculos de ID 13623049, tal pedido restou prejudicado no julgamento em primeira instância em razão do acolhimento do pedido principal, acarretando a falta de interesse recursal do autor e a interposição de recurso somente pela parte ré.
5. Nesse contexto, esta Turma Recursal entendeu que a apreciação do pedido inicial subsidiário sem o enfrentamento da matéria pelo Juízo de origem e após recurso exclusivo do Distrito Federal ocasionaria supressão de instância e prejuízo às partes.
6. Nesse sentido: “[...] 4. Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolverá, ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo. Trata-se do chamado efeito devolutivo, cuja extensão relaciona-se à máxima do tantum devolutum quantum appellatum. 5. Quanto ao efeito devolutivo do recurso de apelação entende-se como sendo a devolução, ao Tribunal, de todas as questões apresentadas e discutidas nos fundamentos do pedido e da defesa, as quais foram objeto de enfrentamento pelo magistrado na Sentença. 6. É defeso ao juízo ad quem se manifestar sobre questões ainda não abordadas pelo juízo de primeira instância, sob pena de extrapolar os limites da lide, além de incorrer em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e supressão de instância. [...]”. (TJ-DF 07003551620188070018 DF 0700355-16.2018.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Ademais, a apreciação de pedido apresentado em contrarrazões somente é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública, o que não se verifica na situação em tela.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 9 do Acórdão, in verbis: “[...] 9. Por fim, a apreciação do pedido subsidiário pleiteado pela parte autora na inicial, no presente momento processual, configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao duplo grau de justiça. Assim, ressalta-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda referente à restituição das supostas parcelas descontadas do contracheque da autora, a título contribuição previdenciária, sob a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. [...]”.
9. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
10. Com efeito, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.